Tribunal: TJES
Processo: 5037945-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037945-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VMV CAPTACAO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LTDA e outros (3)

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM NÚMERO DIMINUTO DE BENEFICIÁRIOS. “FALSO COLETIVO”. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TUTELA DE URGÊNCIA. GESTANTE EM TRATAMENTO CONTÍNUO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO APENAS PARA BENEFICIÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO PARA DEMAIS AUTORES. REDUÇÃO DO QUANTUM. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, em ação ajuizada por VMV Captação de Recursos e Desenvolvimento Institucional EIRELI e outros (Grazieli Aparecida Rosa, Vinícius Mendes Ventura e Ricardo Otoni Ventura), beneficiários de plano coletivo empresarial com apenas três integrantes do mesmo núcleo familiar, confirmou tutela de urgência para manutenção do contrato após notificação extrajudicial de rescisão unilateral (19/10/2022) e condenou a ré ao pagamento de danos morais de R$ 8.000,00 para Grazieli e R$ 4.000,00 para cada um dos demais autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral de plano coletivo empresarial com número diminuto de beneficiários, ainda que prevista contratualmente e precedida de aviso prévio de 60 dias, exige motivação idônea e comporta manutenção da cobertura por tutela de urgência; (ii) estabelecer se a situação clínica de gestação avançada e tratamento de lombociatalgia justifica a continuidade assistencial; (iii) determinar a ocorrência, a titularidade e o montante do dano moral, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais após a reforma parcial da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Plano coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários possui natureza híbrida (“coletivo atípico”), evidenciando vulnerabilidade e atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com exigência de motivação idônea para rescisão unilateral (STJ, EREsp nº 1.692.594/SP).

A rescisão unilateral em tais contratos, embora possa estar amparada em cláusula contratual e em aviso prévio de 60 dias, não se legitima sem justificativa concreta, a despeito da observância de regras administrativas mencionadas pela operadora.

A orientação vinculante do STJ (Tema 1.082) impõe a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos quando o usuário estiver internado ou em pleno tratamento garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, nas condições ali delineadas.

A prova documental demonstra que Grazieli Aparecida Rosa estava com gestação avançada e em tratamento contínuo para lombociatalgia agravada pela gravidez, tornando adequada a tutela de urgência para manutenção da cobertura médica, a fim de assegurar consultas e exames obstétricos e acompanhamento especializado.

O dano moral não decorre automaticamente do inadimplemento contratual, mas se caracteriza quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam lesão a atributos da personalidade (STJ, REsp nº 1.426.710/RS; STJ, REsp nº 1.637.627/RJ).

A iminência de desassistência médica em momento sensível, com abalo emocional demonstrado, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável exclusivamente em favor de Grazieli.

Vinícius Mendes Ventura e Ricardo Otoni Ventura não comprovam lesão à personalidade ou sofrimento psíquico autônomo além de dissabores, sendo indevida a indenização por dano moral quanto a ambos, conforme orientação jurisprudencial local citada.

O quantum indenizatório deve observar razoabilidade e proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa, sendo adequada a redução da indenização de Grazieli para R$ 5.000,00, em consonância com parâmetros jurisprudenciais indicados.

A reforma parcial do julgado impõe redistribuição dos ônus sucumbenciais: honorários equitativos quanto à obrigação de fazer, honorários percentuais sobre a condenação de Grazieli, e sucumbência recíproca quanto a Vinícius e Ricardo em relação à pretensão indenizatória afastada, além do rateio proporcional das custas remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Plano de saúde coletivo empresarial com número diminuto de beneficiários possui natureza híbrida (“falso coletivo”), atrai a incidência do CDC e exige motivação idônea para rescisão unilateral, ainda que prevista em contrato e precedida de aviso prévio.

A existência de beneficiária gestante em acompanhamento e tratamento contínuo justifica a tutela de urgência para manutenção da cobertura e a continuidade assistencial, à luz da orientação vinculante do STJ (Tema 1.082).

O dano moral por cancelamento/rescisão indevida de plano de saúde depende de circunstâncias concretas e se configura quando há efetivo abalo à personalidade, sendo indevido para beneficiários que não demonstram sofrimento além de meros dissabores, com redução do quantum quando excessivo e redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção do êxito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12.02.2020, DJe 19.02.2020; STJ, Tema 1.082; STJ, REsp nº 1.426.710/RS, Terceira Turma, j. 25.10.2016, DJe 09.11.2016; STJ, REsp nº 1.637.627/RJ, j. 06.12.2016, DJe 14.12.2016; TJES, Apelação Cível nº 048020091475, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 10.08.2004, DJ 22.10.2004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5037945-93.2022.8.08.0024

APELANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

APELA
DOS
:
VMV CAPTACAO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EIRELI E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de apelação cível interpost
a
por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, em razão de sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ajuizada por
VMV CAPTACAO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EIRELI E OUTROS
, que julgou
parcialmente procedente
s
os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no
montante
de
R$8.000,00 (oito mil reais) em favor de Grazieli Rosa e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o
s
demais autores.

Em suas razões de id. 1714050
1
sustenta, em síntese,
a ausência de requisitos necessários para concessão de antecipação de tutela, porquanto os beneficiários foram informados a respeito da rescisão
contratual
com antecedência de
60 (
sessenta
)
dias, de modo que possuía
m
capacidade de usufruir
d
os serviços ofertados e, ainda, buscar nova contratação de plano de saúde.

N
arr
a
que não houve lesão ou ameaça aos direitos das partes, tampouco demonstração de urgência para deferimento da referida pretensão.

Aduz a inexistência de ato ilícito quanto
à

rescisão contratual, pois agiu em estrito cumprimento ao contrato entabulado entre as partes, o qual previa, em seu artigo 16, a possibilidade de rescisão, a qualquer momento, desde que observado o aviso prévio de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da parte notificada.

Alega que, durante o período de aviso prévio, o contrato permaneceu ativo, em conformidade com as regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

E mais: que em observância aos ditames da ANS, rescindiu o contrato tão somente após o transcorrer da vigência mínima de ano, respeitando o art. 14 da Resolução Normativa nº 557/2022.

Assevera, ainda, a inocorrência dos danos morais provocados pela rescisão contratual, porquanto não restou comprovada qualquer lesão à personalidade dos autores.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por entender desproporcional aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem.

O
s autores ajuizaram
a presente demanda, aduzindo a condição de
beneficiários
de plano de saúde
celebrado na modalidade
coletivo
empresarial
de caráter “falso coletivo”, haja vista abranger apenas três beneficiários
d
o mesmo núcleo familiar, Grazieli Aparecida Rosa, Vinícius Mendes Ventura e Ricardo Otoni Ventura
,
vinculado
s

à
microempresa

VMV CAPTAÇÃO DE RECURSOS
.

Disseram, então,
que, e
m
19/10/2022,
receberam notificação extrajudicial,
contendo aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão unilateral do referido contrato. Pontuaram, ainda, inexistir qualquer
justificativa
para tal
.

A
leg
aram
que,
com a iminente rescisão,
a beneficiária Grazieli,
que
à
época dos fatos
encontrava-se gestante
e em tratamento médico contínuo
para
lombociatalgia
, sofria graves riscos de ficar sem acompanhamento e assistência especializada, essencial para o transcorrer seguro de s
ua gestação.

A
ssim, pug
naram
pela concessão da tutela antecipada de urgência, para que a requerida mantivesse o contrato celebrado,
bem como
pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

S
obreveio, então, senten
ça
que confirmou a concessão de tutela de urgência deferida no id. 17140468 e julgou parcialmente
procedentes
os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para Grazi
e
li e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para os demais autores, Viníci
u
s Mendes Ventura e Ricardo Otoni Ventura.

De
início
,
mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso em discussão, seja tratado como plano individual ou familiar, dada a sua natureza de contrato coletivo atípico.

Sob tal enfoque, são aplicáveis as normas de defesa do consumidor, de modo que eventual rescisão unilateral carece de motivação.

Veja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. APLICAÇÃO DO CDC. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. As avenças coletivas com número pequeno de usuários possuem natureza híbrida, pois ostentam valores similares aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências e, em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes.

2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias.

3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998,
porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista
.

4. Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 1.692.594/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 19/2/2020).

A rescisão unilateral de tais contratos é lícita desde que estejam presentes os seguintes requisitos: (i) cláusula contratual que autorize a rescisão; (ii) vigência mínima de 12 meses; (iii) prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias; e
(iv) devida motivação, como o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Registre-se que o Tribunal da Cidadania, em precedente vinculante (Tema 1.082), fixou a seguinte tese:
“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
.”

Assentou, ainda:

“Nessa perspectiva, no caso de usuário internado ou submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física,
o

óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação — coletivo ou individual —, devendo a operadora aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes
.

(...)

Nada obstante, tal exegese — pacífica nesta Corte — somente se revela aplicável quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante".

Assim, em
que pese a
previsão de cláusula contratual em
sentido contrário
, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, não há de se falar em
rescisão unilateral se
m
a devida justificativ
a.

E, considerando a imprescindibilidade da manutenção do referido contrato, em virtude do estado gravídico avançado da autora,
Grazieli Aparecida Rosa (id. 17140448),
que também sofria de lomboci
a
talgia, agravada pela gravidez (
id. 17140448, 17140449
e 17140454
),
acertada a sentença no ponto em que reconheceu a antecipação da tutela de urgência para manutenção da cobertura médica.

Nesse cenário,
no que
concerne
à indenização por danos morais,
rememoro
entendimento do STJ de que

“o dano moral pode ser definido como lesões a atributos da pessoa (...) ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade”
(REsp n. 1.426.710/RS, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 9/11/2016).

Ademais, estabelece que
“muito embora o simples descumprimento contratual não provoque danos morais indenizáveis, circunstâncias específicas do caso concreto podem configurar a lesão extrapatrimonial”
. (REsp n. 1.637.627/RJ, Rel. Ministra julgado em 6/12/2016, DJe de 14/12/2016).

Por sua vez, o jurista Flávio Tartuce conceitua que para a reparação do referido dano, não se pleiteia um valor para a dor ou sofrimento, mas objetiva-se um meio de mitigar, moderadamente, os efeitos do prejuízo imaterial. Ainda, o doutrinador destaca que tal reparação não tem o propósito de acréscimo patrimonial para a vítima, mas sim uma compensação pelos sofrimentos suportados (Manual de Direito Civil, 2023, p. 985).

Assim, para deferimento de tal pleito, faz-se necessária tão somente a demonstração do dano sofrido, nos termos do art. 373, I, CPC.

Fixadas tais premissas,
reitero que o acervo probatório demonstrou o patente abalo emocional, desconforto e frustração decorrentes da rescisão contratual
sofridos por Grazieli, que se
encontrava com gestação avançada e necessitava da cobertura médica
para dar continuidade a
consultas e exames obstétricos, rotineiros considerando o seu quadro físico.

Ademais, demonstrou necessitar do tratamento para lombociatalgia, agravada pela gravidez.

Assim,
considero que
a suspensão indevida da operadora de plano de saúde
ultrapassou a seara do mero aborrecimento,
mormente considerando seu cancelamento em momento sensível.

Nada obstante
, quanto a Vinícius Mendes Ventura e Ricardo Otoni Ventura,
entendo assistir razão à apelante,
porquanto não log
raram
êxito em comprovar qualquer lesão à personalidade ou sofrimento psicológico causado por tal negativa, a par do
inegável aborrecimento que o agir da recorrente
lhes
tenha causado.

Nesse diapasão, confira-se o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL—AÇÃO DE INDENIZAÇÃO—DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.
O dano moral que a lei quer indenizável é a ofensa de caráter extraordinário, capaz de afetar as relações psíquicas, a tranquilidade, os sentimentos e os afetos da pessoa. É a lesão da personalidade moral. Meros dissabores ou aborrecimentos a que todos estão sujeitos no dia a dia da vida moderna não podem ser havidos como configuradores de dano moral passível de indenização pecuniária, sob pena de banalização do instituto.

(Apelação Cível nº 048020091475, 4ª Câmara Cível do TJES, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira. j. 10.08.2004, unânime, DJ 22.10.2004). (grifos acrescidos)

V
erifica-se, na hipótese, portanto, apenas a caracterização do dano moral sofrido por
Grazieli Aparecida Rosa,
passível de
reparação
.

A
cerca do
quantum
, entretanto, sabe-se que este deve ser fixado segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Com efeito, considerando o abalo efetivamente sofrido,
reputo adequado
a redução do

quantum

para o importe de

R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), porquanto inserido nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilíci
t
o, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência pátria
.
Confiram-se os arestos que seguem
:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO N. 195/2009 DA ANS. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III, DO CDC. RESILIÇÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE . RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO . SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. O cancelamento do plano de saúde coletivo se operou de forma irregular, pois não promovida a notificação prévia do beneficiário acerca da extinção do contrato, restando violados os preceitos dos artigos 421 e 422 do Código Civil, que condicionam a liberdade de contratar aos limites da função social e aos princípios da probidade e da boa-fé, também consagrados na Lei n. 8.078/90 (arts. 39 e 51), razão pela qual correto se revela o restabelecimento do contrato.
4. O cancelamento indevido do plano de saúde, com recusa de fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de moléstia, excede o mero inadimplemento contratual de modo a violar os direitos de personalidade do beneficiário, em face do risco de agravamento do seu crítico quadro de saúde. 5. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, revela-se adequado o quantum indenizatório do dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois proporcional e razoável de modo a atender a sua natureza compensatória e pedagógica, e sem caracterizar enriquecimento ilícito.
6. Recursos não providos. (TJDF. 0711027-38.2022.8 .07.0020 1816916, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 15/02/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação:
01/03/2024
)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. [...] 2. É permitida a rescisão unilateral dos contratos de modalidade individual ou familiar, na hipótese de inadimplência do segurado por 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, acumulados nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que tenha ocorrido prévia notificação até o quinquagésimo dia de inadimplência. [...] 4. A rescisão de contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, não permite a interrupção de tratamento médico capaz de garantir a vida e incolumidade do beneficiário. 5. Com a rescisão contratual, serão mínimas as alternativas para os beneficiários de doenças preexistentes graves, como é o caso da parte autora. Não se olvide que o contrato de plano de saúde qualifica-se como contrato cativo de longa duração, que cria uma relação de dependência fática do beneficiário de plano de saúde em relação às operadoras, mormente porque, em determinadas situações – como as de beneficiários de elevada idade ou de pessoas com doenças preexistentes graves – a integração a novo contrato de saúde se afigura dificultosa e dispendiosa, quando não impossível. [...]
7. A aflição pelo cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde extrapola o chamado mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. 8. O arbitramento da indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autor, considerando as peculiaridades do caso em concreto, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda.
[...] (TJPE. Apelação Cível: 01333175720238172001, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento:
27/09/2024
, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC)
.

Pelo exposto
,
CONHEÇO

d
o recurso e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para afastar a reparação dos danos morais
conferida a

V
inícius
M
endes
V
entura e
R
icardo
O
toni
V
entura,
bem como

r
eduzir
o
quantum
indenizatório

arbitrado em favor
de
G
razieli
A
parecida
R
osa, para o importe de
R
$5
.000,00 (
três
mil reais).

Em razão da reforma parcial do julgado, redistribuo os ônus sucumbenciais conforme os seguintes parâmetros:

1)

Quanto à Obrigação de Fazer (Restabelecimento do Plano)
: Tratando-se
a ordem
de
restabelecimento do plano de
proveito econômico inestimável, deve ser aplicada a disposição contida no art. 85, § 8º, do CPC, motivo pelo qual fixo os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos pela operadora apelante em favor do patrono dos apelados.

2
)

Quanto à Indenização de Grazieli Aparecida Rosa:
Diante do êxito no pleito indenizatório, condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação
(reduzido neste julgamento para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais])
.

3)
Quanto aos autores Vinícius Mendes Ventura e Ricardo Otoni Ventura:
Reconheço a sucumbência recíproca no que tange a estes dois requerentes, uma vez que venceram na obrigação de fazer, mas sucumbiram integralmente na pretensão indenizatória com o afastamento dos danos morais em sede recursal. Portanto, condeno-os ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da operadora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico frustrado (valor da indenização afastada).

As custas processuais remanescentes deverão ser rateadas na proporção de 70% para a operadora apelante e 30% para os apelados Vinícius e Ricardo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)